Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-40.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS
CORPUS DENEGADO.

1. A inicial acusatória preenche todos os requisitos do art.
41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta
criminosa ao paciente, descrevendo suficientemente os
fatos e as circunstâncias envolvidas, nos termos do art. 41
do CPP.

2. O trancamento da ação penal só é possível na presente
via quando ficar demonstrado, sem necessidade de
dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção
de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de
autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não
ocorreu.

3. "O habeas corpus não se apresenta como via
adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito
se baseia em falta justa causa (ausência de suporte
probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi.
Num. 43702026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não
condizente com a via restrita do writ" (RHC n. 80.845/RJ,
Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 30/05/2017).

4. A decisão que recebe a denúncia possui natureza
interlocutória e emite juízo de mera preliberação. Assim, é
assente na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal
Federal o entendimento de que se trata de ato que
dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à
norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República. Admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou
implícito da denúncia, justamente diante da ausência de
formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato
judicial em questão (AgRg no REsp n. 1.450.363/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017).

5. O juiz da causa proferiu decisão recebendo a denúncia
e determinando a citação dos acusados para responder à
acusação, no prazo de 10 dias, a teor do que dispõe o art.
396 do Código de Processo Penal. Referida decisão não
demanda motivação profunda ou exauriente, em vista da
sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão
judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição
Federal.

6. Ordem de habeas c

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0600385-40.2023.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Habeas Corpus - Liberatório
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600385-40.2023.6.16.0000, impetrado por Sueli
Tomoko Ando, em favor dos pacientes Geraldo Ieni e Celso Ribeiro dos Santos contra decisão
proferida pelo Juiz Eleitoral da 106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu, Ação Penal n.º 0600019-
08.2022.6.16.0106. Alega que, fato 1: no dia 02 de novembro do ano de 2020, em período de
campanha eleitoral, por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua Projetada B, n° 27,
Bairro Costa Azul, neste Município e Comarca de Cândido de Abreu/PR, Geraldo Ieni e Celso
Ribeiro dos Santos, vulgo "Gaúcho", que trabalhava em sua campanha eleitoral, ambos agindo
dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços e
conjugação de vontades, um aderindo à conduta delituosa do outro, deram a quantia de R$100,00
(cem reais) em dinheiro, acompanhada de santinhos de campanha, para as pessoas presentes no
local. Para que votassem em , Geraldo Iene como Vereador, nas eleições municipais daquele ano. É
dos autos que, em razão da condenação por captação ilícita de sufrágio, foi determinada a
cassação do diploma de, Geraldo Iene , bem como o seu imediato afastamento do exercício do
mandato de vereador. Fato 2: Em data não precisada nos autos, mas certo que dias após o Fato 01,
nas vésperas das eleições municipais de 15 de novembro conjugação de vontades, um aderindo à
conduta delituosa do outro, deram a quantia de R$ 100,00(cem reais) em dinheiro acompanhada de
santinhos de campanha, para as pessoas presentes no local.Para que votassem em , Geraldo Ieni
como Vereador, nas eleições municipais daquele ano. Os denunciados Geraldo Iene ,candidato a
Vereador, e Celso Ribeiro dos Santos, vulgo "Gaúcho", ambos agindo dolosamente, cientes da
ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços".(Requer a A concessão
liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento
do writ.; A concessão liminar da presente ordem de Habeas Corpus, em favor de Geraldo Iene e
Celso Ribeiro dos Santos para o trancamento da ação penal eleitoral, e seu arquivamento junto
com ação originária nº 0600019-08.2022.6.16.0106 em razão da falta de justa causa para a
imputação formulada. Ref. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600301-17.2020.6.16.0106;
Ação Penal Eleitoral nº 0600019-08.2022.6.16.0106; Procedimento Investigatório Criminal n° MPPR-
0025.20.000310-8; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 22/06/2023 E TERMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SUELI TOMOKO ANDO (IMPETRANTE)
SUELI TOMOKO ANDO (ADVOGADO)
GERALDO IENI (PACIENTE)
SUELI TOMOKO ANDO (ADVOGADO)
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS (PACIENTE)
SUELI TOMOKO ANDO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43702026
20/09/2023
09:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.339

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600385-40.2023.6.16.0000 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Redatora Designada: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: SUELI TOMOKO ANDO
ADVOGADO: SUELI TOMOKO ANDO - OAB/PR41694
PACIENTE: GERALDO IENI
ADVOGADO: SUELI TOMOKO ANDO - OAB/PR41694
PACIENTE: CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: SUELI TOMOKO ANDO - OAB/PR41694
IMPETRADO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS
CORPUS DENEGADO.

1. A inicial acusatória preenche todos os requisitos do art.
41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta
criminosa ao paciente, descrevendo suficientemente os
fatos e as circunstâncias envolvidas, nos termos do art. 41
do CPP.

2. O trancamento da ação penal só é possível na presente
via quando ficar demonstrado, sem necessidade de
dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção
de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de
autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não
ocorreu.

3. "O habeas corpus não se apresenta como via
adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito
se baseia em falta justa causa (ausência de suporte
probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi.
Num. 43702026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não
condizente com a via restrita do writ" (RHC n. 80.845/RJ,
Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 30/05/2017).

4. A decisão que recebe a denúncia possui natureza
interlocutória e emite juízo de mera preliberação. Assim, é
assente na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal
Federal o entendimento de que se trata de ato que
dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à
norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República. Admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou
implícito da denúncia, justamente diante da ausência de
formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato
judicial em questão (AgRg no REsp n. 1.450.363/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017).

5. O juiz da causa proferiu decisão recebendo a denúncia
e determinando a citação dos acusados para responder à
acusação, no prazo de 10 dias, a teor do que dispõe o art.
396 do Código de Processo Penal. Referida decisão não
demanda motivação profunda ou exauriente, em vista da
sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão
judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição
Federal.

6. Ordem de habeas corpus indeferida.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 28/08/2023

REDATORA DESIGNADA CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por SUELI
TOMOKO ANDO em favor de GERALDO IENI e CELSO RIBEIRO DOS SANTOS,
objetivando o trancamento da Ação Penal nº 0600019-08.2022.6.16.0106.

Em apertada síntese, a impetrante argumenta que a decisão que recebeu a
denúncia é nula em razão da ausência de fundamentação, afirmando que é "pouca a
Num. 43702026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

justificação constituída de afirmações genéricas". Invoca, no particular, o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal - CF, assim como o artigo 41 do Código de Processo Penal -
CPP, argumentando não ser suficiente afirmar que estão presentes os requisitos deste,
sendo necessário que o magistrado demonstre "como os fatos imputados se relacionam
com os indícios até o momento colhidos".

Sustenta ainda que a denúncia é inepta por não "indicar o eleitor beneficiado
em troca do voto". Afirma que não foram denunciados os supostos eleitores corrompidos
em razão de haverem recebido o benefício do acordo de não persecução penal, bem
como diante da promoção de arquivamento em relação a outros investigados.

Acrescenta que "a peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores teriam
sido beneficiados ou aliciados, sem o que o direito de defesa fica comprometido", o que
reputa não ter sido feito pelo órgão acusador.

Conclui que a denúncia não contém os requisitos essenciais de validade
previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal pela falta de identificação dos
eleitores corrompidos, reportando-se a julgados do STJ no HC nº 81219/RJ, HC nº
572/PA, AI nº 749719/RJ e HC nº 672/MG, dos quais transcreve apenas parte das
ementas, sem análise dos fatos apurados, bem como do TSE, em específico o RHC nº
45224, do qual transcreve trecho do voto da Ministra Luciana Lóssio.

Soma às suas razões a apreciação de elementos de prova constantes dos
autos da ação penal para concluir que as propostas de corrupção não partiram dos
denunciados e sim dos eleitores corrompidos.

Advoga o impetrante que não socorre justa causa à deflagração da ação
penal, fazendo considerações quanto a defeitos da denúncia, que não conteria "a
exposição minudente do fato criminoso (...) e (...) todas as suas circunstâncias",
qualificando-a de "genérica".

No ponto em que pede a liminar de suspensão do tramite da ação penal
originária, afirma que ela se lastreia no direito de defesa dos acusados, na existência de
nulidade caso não ofertada resposta à acusação e que o caso se reveste de
"excepcionalidade pelo manifesto constrangimento ilegal".

A petição inicial foi instruída com cópias da denúncia, da decisão judicial de
seu recebimento e ata notarial relacionada a capturas de tela de conversas mantidas em
aplicativos de mensagens constantes da inicial do presente writ.

A liminar foi indeferida (id. 43624994).

A autoridade coatora prestou informações (id. 43632790).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43651953) pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Num. 43702026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

Pedi vista dos presentes autos para melhor analisar os fundamentos da
anulação da decisão de recebimento da denúncia, dada a discordância com o
fundamento adotado pelo E. Relator para conceder a ordem.

No particular, o impetrante alega:

i) a falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia;

ii) a inépcia da denúncia, por indicar como eleitores corrompidos pessoas que
não possuíam título de eleitor ou que estavam com os seus direitos políticos suspensos
na data do fato, bem como por não denunciar os eleitores aliciados, provendo o
arquivando em relação a eles ou ofertando o benefício do Acordo de Não Persecução
Penal; e

iii) falta de justa causa para a ação penal.

O e. relator consignou que “os itens ii e iii são manifestamente descabidos,
por uma série de motivos”. Todavia, considerou que:

“a autoridade coatora expôs, na decisão, entender que o recebimento da denúncia seria
dividido em duas etapas, uma antes e outra depois da resposta preliminar à acusação.

(...) a questão que se coloca para a decisão a ser adotada nos presentes é se a decisão que
recebe a denúncia antes da resposta à acusação poderia prescindir de fundamentação
específica ou se, ao revés, também nela incide a exigência constitucional de fundamentação
das decisões judiciais, notadamente nos processos criminais.

Na minha ótica, essa é uma falsa questão que se sustenta em uma premissa equivocada,
segundo a qual o primeiro recebimento da denúncia não teria carga decisória, tratando-se
de mero despacho que impulsiona o feito sem acarretar ao acusado qualquer consequência
material.

Essa percepção não se sustenta, em especial no caso concreto. Como constou do item 1.4
da decisão atacada, a autoridade coatora já determinou a comunicação do recebimento da
denúncia ao Instituto de Identificação do Paraná - providência não prevista como
atividade administrativa no Provimento CRE/PR nº 2/2021, que só a estabelece como
atividade de ofício do Cartório Eleitoral para as hipóteses de concessão de benefícios
processuais diversos (arquivamento de inquérito, transação penal, acordo de não
persecução penal, suspensão condicional do processo), bem como de trânsito em julgado
de sentença criminal, seja condenatória, absolutória ou de extinção de punibilidade - de
modo que referida comunicação foi consequência direta da alteração no status dignitatis do
acusado, ora réu, promovida pelo ato coator.

Essa providência específica denota, portanto, que a autoridade coatora não tratou o
recebimento da denúncia como um ato complexo, procedido em duas etapas, mas sim que
a denúncia já foi efetivamente recebida antes da citação do acusado, dependendo de mera
confirmação posterior.

Mais que isso: ao limitar-se a afirmar (i) que há elementos de cognição suficientes de autoria
e materialidade para a configuração da justa causa, sem dizer quais são, (ii) que não estão
Num. 43702026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

presentes causas de rejeição liminar da denúncia, sem qualquer explicação quanto aos
motivos, e (iii) que não é caso de suspensão condicional do processo ou de propositura de
acordo de não persecução penal, sem esclarecer as razões, a lacônica decisão coatora não
cumpre minimamente os requisitos de fundamentação impostos a qualquer decisão judicial
pelos artigos 93, inciso IX, da CF, e 315, § 2º, II e III, do CPP.

Nessas condições, a concessão do habeas corpus para o fim específico de anular a decisão
de recebimento da denúncia previamente à resposta à acusação e, em decorrência, de
todos os atos decisórios posteriores, é medida que se impõe.”

Ainda, a decisão impugnada foi lavrada nos seguintes termos:

“1.Trata-se de ação penal eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Geraldo Iene e Celso Ribeiro dos Santos, na qual se imputa a prática do crime do artigo 299
do Código Eleitoral.

1.1 Os elementos de cognição contidos nos autos demonstram indícios de autoria e
materialidade, estando presente, portanto, a necessária justa causa para o recebimento da
denúncia, não se verificando a ocorrência de nenhuma das causas de rejeição liminar da
denúncia prevista no art. 395 do CPP.

1.2 Nestes termos, e não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de
propositura de acordo de não persecução penal, recebo a denúncia e determino as citações
dos réus para oferecerem resposta por escrito, em 10 (dez) dias, por intermédio de
advogado, nos termos do art. 396, caput, do CPP e art. 459, caput, do Código de Normas
do TRE-PR (Provimento CRE/PR nº 02/2021), oportunidade em que poderão arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-as
e requerendo sua intimação, quando necessário.

1.3 Entendo que a "[...] sistemática que a Lei nº 11.719/2008 introduziu no CPP deve ser
aplicada a este código por ser mais benéfica ao réu, uma vez que fixa dois momentos para
a análise do recebimento da denúncia - um antes e outro após a resposta preliminar à
acusação - e torna o interrogatório do acusado o último ato da instrução processual [...]" Ac-
TSE, de 16.5.2013, no HC nº 84946.

1.4 Assim, ao Cartório, para que cumpra as determinações previstas no art. 458 do Código
de Normas do TRE/PR, juntando aos autos as certidões atualizadas dos réus junto a Justiça
Eleitoral, Federal, Estadual (Oráculo) e Instituto de Identificação do Paraná. Ainda,
comunique-se o recebimento da denúncia, inclusive ao instituto de identificação e delegacia
de origem, se for o caso, bem como registre o feito na classe Ação Penal Eleitoral.

1.5 Caso escoe o prazo para apresentação de defesa sem manifestação dos acusados, ou
se estes declararem não ter condições de arcar com os custos da defesa técnica, tornem
conclusos para nomear defensor dativo para patrocinar a defesa do acusado - art. 396-A,
§2º, do CPP.

1.6 Apresentada resposta à acusação, por defensor constituído ou nomeado, na qual sejam
deduzidas preliminares ou juntados documentos novos, vista dos autos ao Ministério Público
Eleitoral. Prazo: cinco dias.

(...)

Num. 43702026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

2 - Outrossim, também propõe o Ministério Público proposta de Acordo de Não Persecução
Penal nos presentes autos e aceitos pelos investigados Dirce Cavajoni, Janaína de Oliveira,
Tatiane Santana Tarachuka, Marcelo Kulesza, Emuara Fernanda Paes Tarachuka, Marli
Santana e Edimara Santana Raiça, que confessam a prática delitiva descrita no art. 299 do
Código Eleitoral, na modalidade passiva (receber), colaborando e contribuindo com as
investigações, conforme proposta de ID 108943020.

2.1 Diante disso, primeiramente, ao cartório eleitoral, para retificar a autuação dos autos,
fazendo constar como partes os investigados acima nominados.

2.2 Ainda, determino à Serventia que paute a audiência prevista do §º 4 do art. 28-A do
CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para eventual proposta apresentada, devendo os
investigados estarem acompanhados de advogado. Em relação à investigada Emuara
Fernanda Paes Tarachuka, faculta-se seu comparecimento por videoconferência, nos
termos do art. 442 do Código de Normas do TRE/PR, em razão de declarar residir
atualmente em Londrina/PR (cf. termo de ID 108943835).

(...)

3- Por fim, o Ministério Público Eleitoral promove o arquivamento do PIC em relação a
Claudinei Santana. Lisandro Marques e Celso Kulesza sob o fundamento de inexistência de
crime (atipicidade) e também em relação a "David" (pessoa não identificada) por
inexistência de justa causa, submentendo-o à homologação judicial, com a ressalva do art.
18, do CPP e do Enunciado nº 524 da Súmula do E. Supremo Tribunal Federal, que
autorizam a reabertura em caso de surgimento de novas provas.

3.1 Primeiramente, ao cartório eleitoral, para retificar a autuação dos autos, fazendo constar
como partes os investigados acima nominados.

3.2 Assevera o Parquet que, no curso das investigações, os quatro primeiros investigados
"também receberam dinheiro em troca de dar seu voto ao denunciado Geraldo Iene.
Contudo consta do Procedimento Investigatório em anexo que os investigados Lisandro e
Claudinei não possuíam título de eleitor, bem como que o investigado Celso estava com
seus direitos políticos suspensos no ano de 2020 em razão de sentença condenatória
transitada em julgado nos autos 0000628-58.2018.8.16.0059."

3.3 À vista disso, conclui o Ministério Público que "nas eleições municipais no de 2020,
estes investigados não detinham capacidade eleitoral ativa, que se traduz na possibilidade
de votar no pleito eleitoral, o que, segundo entendimento jurisprudencial, leva à atipicidade
da conduta (crime impossível)."

3.4 Compulsando os autos, verifica-se a informação prestada pelo Cartório Eleitoral da 106ª
ZE de Cândido de Abreu (ID 108943815), atestando que não foram localizadas informações
no Cadastro Nacional de Eleitores em relação aos investigados Claudinei e Lisandro, sendo
que, em relação ao investigado Celso Kulesza, este estava com os direitos políticos
suspensos, a revelar a ausência de capacidade eleitoral ativa deles em relação ao pleito de
2020, o que, por conseguinte, torna a conduta - descrita no art. 299, do Código Eleitoral, na
modalidade passiva- atípica, conforme entendimento jurisprudencial:

(...)

3.5 Assim, diante da atipicidade da conduta dos investigados Claudinei Santana. Lisandro
Marques e Celso Kulesza e da falta de justa causa em relação a pessoa não identificada
"David", homologo a promoção de arquivamento do procedimento investigatório criminal,
com a ressalva do art. 18, do CPP e Súmula nº 524 da Súmula do E. Supremo Tribunal
Federal, que autorizam a reabertura em caso de surgimento de novas provas.

Num. 43702026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

(...)”

Feita esta contextualização, passo a análise do caso.

1. Falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, consagrou-se o
entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da
denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial
a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Por outro lado, não pode o magistrado se alongar no arrazoado nessa
ocasião processual, pena de pré-julgamento da demanda. O grande protagonista,
nessa etapa, é o órgão acusador, que irá inaugurar a ação penal, momento norteado pelo
in dubio pro societate.

A verificação de justa causa - provas da materialidade e indícios de autoria -
se faz de forma enunciativa porque a decisão que recebe a denúncia jamais poderá
reinterpretá-la. É crucial que o magistrado não se pronuncie, de forma demasiado
motivada, aqui. Não se pode abrir a oportunidade de que o juiz "retoque" a denúncia,
ainda que involuntariamente. Dada a polissemia do vernáculo, ainda que justifique o
receber da acusatória com suas próprias palavras irá haver a justaposição de uma versão
sobre a outra - e contra qual delas irá o acusado se defender?

De qualquer sorte, qualquer esforço maior de justificação para além da
aferição de justa causa, pelo magistrado, corresponderia ao pré-julgamento e como que o
"vincularia" em ulterior decisão de mérito.

Interessante registrar que no direito comparado a invocação da sacralidade
do dever de fundamentação é bastante mais razoável e vinculada ao propósito do ato do
que no direito brasileiro, não por coincidência sociedade conhecida como bastante
flexível, culturalmente, em relação às normas. Caberia, inclusive, refletir sobre o paradoxo
de anular atos judiciais com exigência fundamental de concisão no mundo da “pós-idéia”,
no qual o racional se presta a miríade de intervenções que o tornam líquido: paradoxal
que a exigência da motivação, dado os extremos de maleabilidade, não mais ofereça forte
garantia ou permita acentuada accountability, mas que a concisão ainda assim
gere nulidade.

Dentre a ampla lista de motivos para a nulidade processual penal, que
incapacita de forma absoluta o Estado de fazer cumprida a lei, agrega-se ainda mais este,
desprovido de apoio na realidade, como exige o art. 20 da Lei de Normas.

Por último tenha-se que, no ponto, a fórmula já está consolidada pela
jurisprudência, no sábio teste dos casos concretos, não constituindo a hipótese hard case
que exija a inovação jurisdicional na construção da solução jurídica:

Num. 43702026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ILEGALIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA DA DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES.
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

II - Cabe salientar que "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no
recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se
equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da
República" (AgRg no RHC n. 174.156/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
de 24/4/2023) - grifei).

III - Cumpre salientar que a doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por
constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase
instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída,
que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento
ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova"
(GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed.
Revista dos Tribunais, 2011 p. 298).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 736.181/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA.
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECEBIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A inicial acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa
claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as
circunstâncias envolvidas, nos termos do art. 41 do CPP.

2. O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado,
sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios
mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu.

3. "A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de
mera preliberação". Assim, "É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do
Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior
fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou
implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o
ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão". (AgRg no REsp n.
1.450.363/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017,
DJe de 30/6/2017.)
Num. 43702026 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

4. O juiz da causa proferiu decisão recebendo a denúncia e determinando a citação dos
acusados para responder à acusação, no prazo de 10 dias, a teor do que dispõe o art. 396
do Código de Processo Penal. Referida decisão não demanda motivação profunda ou
exauriente, em vista da sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a
que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no RHC n. 168.660/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Nesse contexto, é cediço que a decisão que recebe a denúncia constitui mero
juízo de admissibilidade da persecutio criminis. Não pode o Magistrado, nesse momento,
tecer maiores considerações acerca do caso concreto, sob pena de apreciar e expor
antecipadamente seu entendimento acerca das questões meritórias, o que invalidaria sua
atuação. Além disso, se tem que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
a decisão de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido
no art. 93, IX da CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação. Senão vejamos:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX,
DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO,
AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO
REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA –
PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO
PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO DA
IMPETRAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF. HC 178972 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-
2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM
DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a decisão de recebimento da
denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do
art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Precedentes.

2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de
Num. 43702026 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado
pela defesa. 3. Ordem denegada.

(STF. HC 118183, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

No presente caso, conforme transcrito acima, o juiz da causa proferiu decisão
recebendo a denúncia e determinando a citação dos acusados para responder à
acusação, no prazo de dez (10) dias, a teor do que dispõe o art. 396 do Código de
Processo Penal. Referida decisão não demanda motivação profunda ou exauriente, em
vista da sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere
o art. 93, IX, da Constituição Federal, como bem fundamentou o acórdão de origem. Não
há, pois, se falar em nulidade. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO
(ART. 302 DA LEI 9.503/97). NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.
PRIMEIRO MOMENTO. EXAME PREFACIAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, não se exige fundamentação complexa no recebimento da denúncia - sobretudo no
primeiro momento (art. 396 do CPP) - em virtude de sua natureza interlocutória, não se
equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição da República.

2. A simples leitura da decisão do Juízo de 1º grau - que ainda se refere àquele exame
prefacial da denúncia antes da resposta à acusação - permite concluir que não há
ilegalidade a ser reparada nesta via, pois cuidou o juiz de registrar a aptidão da denúncia e
a condição para o exercício da ação penal, com o atendimento dos requisitos do art. 41 do
CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma. Realizada a análise inicial
da inexistência de causa de rejeição liminar da denúncia, a fundamentação concreta sobre o
seu recebimento está reservado ao segundo momento, após a apresentação da resposta à
acusação com análise sucinta das teses eventualmente suscitadas.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no RHC n. 162.661/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ART. 89 DA LEI 8.666/1993.
RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO. ATO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E
EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. TEMA EXAMINADO NO HC-418.041/MA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO
ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Num. 43702026 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

1. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se
subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim,
admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da
ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão.
(AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.172.741/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. PEDIDO
DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DENÚNCIA GERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE RECEBE EXORDIAL
ACUSATÓRIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
REPUBLICANA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1. O trancamento de ação penal pela estreita via do habeas corpus afigura-se providência
excepcional, sendo somente possível quando se evidenciar, de plano e extreme de dúvida,
imputação de fato atípico, inexistência de indício mínimo de autoria e materialidade do delito
ou, ainda, extinção da punibilidade. (Precedentes: RHC nº 72-28/RJ, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJe de 24.11.2015; AgR-HC nº 383-47/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de 20.10.2015; HC nº 564-19/BA, Rel. Min. Maria Thereza, DJe de 20.5.2015).

2. In casu, não prospera a alegação consubstanciada na inépcia da inicial - por ausência
dos requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal - notadamente porque,
da leitura dos autos, observa-se que a acusação ministerial, além de relatar todos os dados
necessários à subsunção da conduta ao ilícito previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74,
qualificou os acusados e arrolou testemunhas que julgou conveniente para a devida
apuração do delito.

3. A inépcia da denúncia é afastada sempre que, ao tratar de crimes de autoria coletiva,
deixar, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto ilícito, reservando-
se à fase instrutória a descrição da participação de cada um dos coautores. (Precedentes:
STF - HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20.10.2015; STJ
- HC nº 217.017/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 12.6.2013).

4. O recebimento da exordial acusatória não se equipara a ato de caráter decisório para
fins do art. 93, IX, da Carta Republicana. (Precedentes: STF - HC nº 101.971/SP, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5.9.2011; STF - HC nº 93.056/PE, Rel. Min. Celso
de Mello, Segunda Turma, DJe de 15.5/2009).

5. Na espécie, não deve ser acolhida a assertiva de carência de fundamentação da decisão
que recebeu a exordial acusatória, máxime porque o juízo competente, nos termos do
decisum de fls. 1.065-1.067, examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas
apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da
peça ministerial.

6. Agravo desprovido.
Num. 43702026 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

(TSE. Recurso em Habeas Corpus nº 16220, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 02/06/2017)

Portanto, não se verificando a invalidade da decisão judicial que a recebeu,
voto por denegar a ordem pleiteada.

2. Inépcia da denúncia

Nesse ponto, em complemento às colocações trazidas pelo e. relator, anoto
que não foi oferecida denúncia em relação aos fatos supostamente ocorridos com
pessoas que não eram eleitores à época dos fatos ou não identificadas (Claudinei
Santana, Lisandro Marques, Celso Kulesza e "David").

Outrossim, o fato do Ministério Público Eleitoral ter ofertando o benefício do
Acordo de Não Persecução Penal a eleitores corrompidos não acarreta, por óbvio, na
invalidade da denúncia, eis que se trata de instituto de política criminal, de natureza
negocial, que visa a alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso.

Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia, razão pela qual
acompanho o e. Relator nesse ponto.

3. Falta de justa causa para a ação penal

Também acompanho o e. Relator em sua conclusão neste tópico.

Friso que, no que tange à ausência de justa causa suscitada pelo impetrante,
trata-se de questão que pressupõem o revolvimento de matéria probatória, que deve ser
realizado no momento oportuno pelo Juízo natural e não no estreito limite desta ação
constitucional, sob pena de supressão de instância, com a consequente inversão da
ordem processual legal.

Da leitura da inicial acusatória, verifica-se que respectiva peça descreveu
suficientemente a conduta praticada pelos réus, expondo que:

FATO 01: No dia 02 de novembro do ano de 2020, em período de campanha eleitoral, por
volta das 20h00min, na residência localizada na Rua Projetada B, n° 27, Bairro Costa Azul,
neste Município e Comarca de Cândido de Abreu/PR, os denunciados GERALDO IENE
(candidato a Vereador1 ) e CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Gaúcho” (que
trabalhava em sua campanha eleitoral), ambos agindo dolosamente, cientes da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços e conjugação de vontades,
um aderindo à conduta delituosa do outro, deram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em
dinheiro, acompanhada de ‘santinhos’ de campanha, para as pessoas presentes no local,
dentre elas Dirce Cavajoni, Tatiane Tarachuka, Janaína de Oliveira (eleitoras, propriamente
ditas), para que votassem em GERALDO IENE como Vereador, nas eleições municipais
Num. 43702026 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

daquele ano.

É dos autos que, em razão da condenação por captação ilícita de sufrágio, foi determinada
a cassação do diploma de GERALDO IENI, bem como o seu imediato afastamento do
exercício do mandato de vereador (cf. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600301-
17.2020.6.16.0106).

FATO 02: Em data não precisada nos autos, mas certo que dias após o Fato 01, nas
vésperas das eleições municipais de 15 de novembro de 2020, em período de campanha
eleitoral, por volta das 20h00min, no mesmo endereço descrito no fato anterior, os
denunciados GERALDO IENE (candidato a Vereador2 ) e CELSO RIBEIRO DOS SANTOS,
vulgo “Gaúcho” (que trabalhava em sua campanha eleitoral), ambos agindo dolosamente,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços
econjugação de vontades, um aderindo à conduta delituosa do outro, deram a quantia de
R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro acompanhada de ‘santinhos’ de campanha, para as
pessoas presentes no local, dentre elas Dirce Cavajoni, Emuara Fernanda Paes Tarachuka,
Marcelo Kulesza, Marli Santana e Edimara Santana Raiça (eleitores, propriamente ditas),
para que votassem em GERALDO IENE como Vereador, nas eleições municipais daquele
ano.

É dos autos que, em razão da condenação por captação ilícita de sufrágio, foi determinada
a cassação do diploma de GERALDO IENI, bem como o seu imediato afastamento do
exercício do mandato de vereador (cf. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600301-
17.2020.6.16.0106).

Ausente, portanto, qualquer demonstração de ocorrência do assim
denominado constrangimento ilegal em detrimento do Paciente, motivo pelo qual, ao fim e
ao cabo se é pela denegação da ordem.

Acrescente-se, por fim, que, nos termos da jurisprudência pátria, não se
admite o revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência de justa
causa, matéria essa que deve ser destinada ao exame meritório originário. A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
CRIMES DE ROUBO E HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

II - A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o
trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso
ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação
probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa
de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da
materialidade. Precedentes.

III - "O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal,
quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à
acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório,
não condizente com a via restrita do writ" (RHC n. 80.845/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª.
Num. 43702026 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/05/2017).

[...]

Habeas corpus não conhecido.

(STJ. HC n. 510.754/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe 1º/8/2019.)

Dessa forma, com renovada vênia, divirjo parcialmente do e. Relator para
denegar a ordem de habeas corpus.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Desembargadora Federal no TRE/PR

VOTO VENCIDO

O habeas corpus - HC é uma demanda de matriz constitucional, devendo a
ordem ser concedida "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder",
como expresso no inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao longo do tempo e com o amadurecimento da jurisprudência no particular,
passou-se a compreender que o HC pode ser empregado contra qualquer decisão judicial
que acarretar gravame ao acusado, seja ele efetivo e imediato ou potencial e mediato,
sempre condicionado a que a decisão tenha sido adotada com ilegalidade ou abuso de
poder.

No caso concreto, a impetrante alega, em síntese, a ocorrência dos seguintes
vícios:

(i) falta de fundamentação do recebimento da denúncia;

(ii) inépcia da denúncia, pela não indicação dos eleitores corrompidos; e

(iii) falta de justa causa para a ação penal.

Os itens ii e iii são manifestamente descabidos, por uma série de motivos.

Num. 43702026 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

Primeiro, porque o ato apontado como coator vem a ser o recebimento da
denúncia. Desse modo, apontar defeitos processuais que lhe são anteriores e que nele
não foram apreciados desborda de forma clara do escopo do habeas corpus, que não se
destina a transferir a competência originária do juízo natural para o Tribunal.

Ao revés, no habeas corpus o órgão julgador promove uma apreciação
absolutamente concentrada do ato apontado como coator, buscando expurgar do
processo apenas aquelas decisões que sejam manifestamente ilegais ou adotadas com
abuso de poder - exatamente como previsto no mandamento constitucional já referido.

Segundo, porque a denúncia não é inepta ou, ao menos, os defeitos referidos
pela impetrante que a tornariam inepta não se encontram presentes.

Com efeito, na denúncia há descrição dos eleitores que teriam sido
corrompidos, lista de testemunhas e os fatos imputados ao paciente encontram-se
regularmente descritos, tratando-se eventual insuficiência descritiva de questão a ser
resolvida no recebimento da denúncia - que vem a ser o ato apontado como coator.

É justamente no recebimento da denúncia e na fundamentação adotada pela
autoridade coatora, pontos abordados no item "i", que a questão merece um
aprofundamento maior.

Recebimento da denúncia - natureza, conformação legal e fundamentação do
ato judicial

O recebimento da denúncia é a decisão interlocutória que permite a
deflagração do processo criminal.

Justamente por isso é que, ainda que não acarrete uma restrição imediata ao
direito de locomoção do acusado, ao transmudar a sua condição para a de réu não
apenas lhe traz funestas consequências à imagem perante o público, com prejuízo
imediato e presumido para qualquer pessoa que se aventura nos meandros da política
face à mácula ao seu status dignitatis, mas também abre caminho para que, por meio do
processo cujo início se autoriza e de forma mediata, atinja-se seu status libertatis e, de
consequência, seu direito de locomoção.

Durante muito tempo a jurisprudência, ainda que com alguma oscilação,
majoritariamente considerava esse ato como uma mera formalidade, informada pelo
princípio in dubio pro societate, e que justamente por isso não demandava
fundamentação específica.

Esse entendimento, em que pese tenha continuado a guiar as decisões
judiciais no Brasil por muito tempo, passou a configurar violação expressa e literal a
norma constitucional desde a promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, que estatui:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
Num. 43702026 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito
à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
[não destacado no original]

Registra-se que, mesmo na redação original desse dispositivo, o trecho em
destaque já se fazia presente, de sorte que a premissa a ser posta não poderia ser outra:
todas as decisões do Poder Judiciário hão de ser fundamentadas, não apenas
aquelas que põem termo ao processo (sentenças e acórdãos).

Se essa já era uma imposição de alçada constitucional, com o aprimoramento
da legislação processual infraconstitucional passou a contar com previsão expressa:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva
será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964,
de 2019)
§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
[não destacado no original]

No caso concreto, a decisão judicial que recebeu a denúncia possui o
seguinte teor, na parte que interessa a esta apreciação:

1.Trata-se de ação penal eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Geraldo Iene e Celso Ribeiro dos Santos, na qual se imputa a
prática do crime do artigo 299 do Código Eleitoral.
Num. 43702026 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

1.1 Os elementos de cognição contidos nos autos demonstram indícios de
autoria e materialidade, estando presente, portanto, a necessária justa causa
para o recebimento da denúncia, não se verificando a ocorrência de nenhuma
das causas de rejeição liminar da denúncia prevista no art. 395 do CPP.
1.2 Nestes termos, e não sendo o caso de suspensão condicional do
processo ou de propositura de acordo de não persecução penal, recebo a
denúncia e determino as citações dos réus para oferecerem resposta por
escrito, em 10 (dez) dias, por intermédio de advogado, nos termos do art.
396, caput, do CPP e art. 459, caput, do Código de Normas do TRE-PR
(Provimento CRE/PR nº 02/2021), oportunidade em que poderão arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o
máximo de oito, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário.
1.3 Entendo que a "[...] sistemática que a Lei nº 11.719/2008 introduziu no
CPP deve ser aplicada a este código por ser mais benéfica ao réu, uma vez
que fixa dois momentos para a análise do recebimento da denúncia - um
antes e outro após a resposta preliminar à acusação - e torna o interrogatório
do acusado o último ato da instrução processual [...]" Ac-TSE, de 16.5.2013,
no HC nº 84946.
1.4 Assim, ao Cartório, para que cumpra as determinações previstas no art.
458 do Código de Normas do TRE/PR, juntando aos autos as certidões
atualizadas dos réus junto a Justiça Eleitoral, Federal, Estadual (Oráculo) e
Instituto de Identificação do Paraná. Ainda, comunique-se o recebimento da
denúncia, inclusive ao instituto de identificação e delegacia de origem, se for
o caso, bem como registre o feito na classe Ação Penal Eleitoral.
[não destacado no original]

Como se vê, a autoridade coatora expôs, na decisão, entender que o
recebimento da denúncia seria dividido em duas etapas, uma antes e outra depois da
resposta preliminar à acusação.

O ato coator, no caso, seria a decisão interlocutória anterior à citação do
acusado e a compreensão exposta no recebimento da denúncia quanto à natureza
bipartida do recebimento da denúncia decorreria de interpretação do contido nos artigos
395 a 399 do Código de Processo Penal - CPP, que sofreram profundas alterações com o
advento da Lei nº 11.719/2008:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela
Lei nº 11.719, de 2008).
I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
Parágrafo único. (Revogado). (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou
queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a
citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
Num. 43702026 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

(dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do
defensor constituído. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo
o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112
deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado,
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la,
concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste
Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar
: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído
pela Lei nº 11.719, de 2008).
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela
Lei nº 11.719, de 2008).
IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 398. (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora
para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do
Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório,
devendo o poder público providenciar sua apresentação. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. (Incluído pela
Lei nº 11.719, de 2008).
[não destacado no original]

Essa, aliás, a orientação que passou a prevalecer na Justiça Eleitoral a partir
do paradigmático julgamento do HC nº 84946/PR pelo TSE, que acabou assim ementado:

(...)
2. A sistemática introduzida ao Código de Processo Penal pela Lei nº
11.719/08, estabeleceu dois momentos de análise do recebimento da
denúncia. O primeiro encontra-se estampado na cabeça do art. 396 do
Código de Processo Penal, segundo o qual, se o juiz não rejeitar
liminarmente a denúncia ou queixa, deve recebê-la e ordenar a citação do
acusado para que apresente a chamada "resposta à acusação", disciplinada
no art. 396-A do CPP. O segundo é aquele descrito no art. 397 do CPP,
cujo comando imperativo impõe ao magistrado o dever de absolver
sumariamente o acusado nas hipóteses elencadas em seus incisos.
Num. 43702026 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

3. A Lei em questão não só conduziu o interrogatório do acusado ao último
ato da instrução processual, como também inseriu no ordenamento jurídico
do rito comum a figura da resposta preliminar à acusação, a qual pode
ensejar uma absolvição sumária do acusado, sendo inegável que o
procedimento por ela disciplinado é mais benéfico à defesa do que aquele
elencado no vetusto Código Eleitoral.
4. Possibilidade de aplicação de regras processuais de caráter geral,
introduzidas pela Lei nº 11.719/08, ao Código de Processo Penal (arts. 396 e
396-A) em detrimento de regra especial insculpida no Código Eleitoral (art.
359). Precedente do Supremo Tribunal Federal quanto à relativização do
princípio da especialidade em circunstâncias equivalentes.
5. Inteligência da Lei n° 11.719/08, que adequou o sistema acusatório
democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988,
assegurando-se máxima efetividade aos seus princípios, notadamente, aos
do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV) e da presunção de
inocência (art. 5º, LVII).
6. Ordem parcialmente concedida para anular todos os atos processuais
praticados após o recebimento da denúncia, a fim de que sejam observadas
as regras processuais introduzidas pela Lei nº 11.719/08 ao Código de
Processo Penal (arts. 396 e 396 A), expedindo-se alvará de soltura
clausulado em favor do paciente.
[TSE, HC nº 84946/PR, rel. design. Min. Dias Toffoli, DJE 11/10/2016, não
destacado no original]

Em recente precedente, o d. Min. Gilmar Mendes, monocraticamente, assim
definiu a questão:

O devido processo legal se orienta à observância dos elementos formais e
materiais relacionados à atribuição de responsabilidade penal.
Nesse sentido, as regras de procedimento, no caso do rito ordinário,
estabelecem o fluxo sequencial dos atos processuais, cujas etapas são
indisponíveis e não podem ser alteradas ou contornadas ao capricho do
magistrado.
Ao lado da tipicidade penal (CR, art. 5 XXXIX), a tipicidade processual -
observância do rito estabelecido em lei - garante legítimas expectativas das
partes e do julgador, regulamentando o circuito procedimental, os
sujeitos, os poderes, os deveres, os direitos e os ônus de cada um dos
participantes dos eventos procedimentais.
Ao julgador compete a condução regular das etapas procedimentais, não
dispondo de espaço decisório para criar procedimentos diversos dos
previstos no Código de Processo Penal. Logo, se não pode criar
procedimento, nem se valer de regras procedimentais revogadas, então
também não pode inovar, reduzir, alterar, prolongar ou inviabilizar a
incidência regular das 3 (três) etapas subsequentes:
1ª Etapa: admissão da pretensão acusatória (legitimidade, tipicidade
aparente, punibilidade concreta, justa causa e petição apt)] [sic];
2ª Etapa: após a resposta à acusação, a análise motivada e fundamentada
dos argumentos apresentados na hipótese defensiva (HDef), com a reanálise
dos pressupostos, requisitos e condições da ação (Etapa 1ª) ou a rejeição da
Num. 43702026 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

pretensão acusatória. É direito subjetivo do acusado (SALLES, Bruno
Makowiecky. Direitos e Deveres nas Teorias Geral e Jusfundamental. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2023) que a decisão de rejeição dos
argumentos ofertados aconteça por decisão motivada e fundamentada;
3ª Etapa: construção do provimento jurisdicional por meio da efetiva
participação durante a produção probatória, alegações finais e sentença.
[STF, HC nº 222049/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 06/07/2023, não
destacado no original]

Nesse quadro, a questão que se coloca para a decisão a ser adotada nos
presentes é se a decisão que recebe a denúncia antes da resposta à acusação poderia
prescindir de fundamentação específica ou se, ao revés, também nela incide a exigência
constitucional de fundamentação das decisões judiciais, notadamente nos processos
criminais.

Na minha ótica, essa é uma falsa questão que se sustenta em uma premissa
equivocada, segundo a qual o primeiro recebimento da denúncia não teria carga
decisória, tratando-se de mero despacho que impulsiona o feito sem acarretar ao acusado
qualquer consequência material.

Essa percepção não se sustenta, em especial no caso concreto. Como
constou do item 1.4 da decisão atacada, a autoridade coatora já determinou a
comunicação do recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação do Paraná -
providência não prevista como atividade administrativa no Provimento CRE/PR nº
2/2021, que só a estabelece como atividade de ofício do Cartório Eleitoral para as
hipóteses de concessão de benefícios processuais diversos (arquivamento de inquérito,
transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo),
bem como de trânsito em julgado de sentença criminal, seja condenatória, absolutória ou
de extinção de punibilidade - de modo que referida comunicação foi consequência direta
da alteração no status dignitatis do acusado, ora réu, promovida pelo ato coator.

Essa providência específica denota, portanto, que a autoridade coatora não
tratou o recebimento da denúncia como um ato complexo, procedido em duas etapas,
mas sim que a denúncia já foi efetivamente recebida antes da citação do acusado,
dependendo de mera confirmação posterior.

Mais que isso: ao limitar-se a afirmar (i) que há elementos de cognição
suficientes de autoria e materialidade para a configuração da justa causa, sem dizer quais
são, (ii) que não estão presentes causas de rejeição liminar da denúncia, sem qualquer
explicação quanto aos motivos, e (iii) que não é caso de suspensão condicional do
processo ou de propositura de acordo de não persecução penal, sem esclarecer as
razões, a lacônica decisão coatora não cumpre minimamente os requisitos de
fundamentação impostos a qualquer decisão judicial pelos artigos 93, inciso IX, da CF, e
315, § 2º, II e III, do CPP.

Nessas condições, a concessão do habeas corpus para o fim específico de
anular a decisão de recebimento da denúncia previamente à resposta à acusação e, em
decorrência, de todos os atos decisórios posteriores, é medida que se impõe.

Num. 43702026 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, configurada a violação aos artigos
93, inciso IX, da CF, e 315, § 2º, II e III, do CPP, CONCEDO o habeas corpus para o fim
específico de anular a decisão de recebimento da denúncia proferida previamente à
resposta à acusação e, em decorrência, de todos os atos decisórios posteriores.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600385-40.2023.6.16.0000 - Cândido de Abreu -
PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REDATORA
DESIGNADA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTE: SUELI TOMOKO
ANDO - Advogado da IMPETRANTE: SUELI TOMOKO ANDO - PR41694 - PACIENTES:
GERALDO IENI, CELSO RIBEIRO DOS SANTOS - Advogado dos PACIENTES: SUELI
TOMOKO ANDO - PR41694 - IMPETRADO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO
DE ABREU PR.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Redatora designada.
Vencido o relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.08.2023

Num. 43702026 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009084642300000042661986
Número do documento: 23092009084642300000042661986
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:47:18